Tribunal: STJ
Processo: 5210529-24.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857072 - GO (2025/0048072-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ RODRIGUES VALENTE
AGRAVANTE
: ERIKA KANZOG VALENTE
ADVOGADO
: HASSAN GOMES - GO042794
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a5eaadb-58c6-4136-8290-c1ea83c66c2a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857072 - GO (2025/0048072-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ RODRIGUES VALENTE
AGRAVANTE
: ERIKA KANZOG VALENTE
ADVOGADO
: HASSAN GOMES - GO042794
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SERGIO LUIZ RODRIGUES VALENTE e
ERIKA KANZOG VALENTE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em
virtude da incidência das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ (e-STJ fls. 551/554).
Em suas razões (e-STJ fls. 559/565), a parte recorrente afirma que o aresto
recorrido incorreu em omissão e erro material por não ter julgado a alegação de que as
notificações foram recebidas por terceiros.
Contrarrazões às e-STJ fls. 577/586.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não rebateu de maneira específica o fundamento referente à aplicação da
Súmula no 7/STJ.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
Documento eletrônico VDA50127573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: 34069a1d-23e6-49d1-965e-360433431d9a

visto que a parte agravante limitou-se a alegar, de maneira genérica, que não
pretendia o reexame de provas, pois pretendia a qualificação jurídica dos fatos.
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever do agravante atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior.
Convém ressaltar que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, §
4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar 'especificamente impugnados' os fundamentos
da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução de
dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações expressas e
claras, a sua vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse conjunto de
permissivos constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a
classificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.925.017/SC, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
).
8/9/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência dos
óbices das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ não basta apenas deduzir alegação
genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva não
demanda reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas contratuais.
Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório ou de cláusulas
contratuais, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
(...)
Documento eletrônico VDA50127573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: 34069a1d-23e6-49d1-965e-360433431d9a

4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa" (AgInt no AREsp
2.092.341/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
23/6/2022
28/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: 34069a1d-23e6-49d1-965e-360433431d9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.072 / GO
Número Registro: 2025/0048072-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521052924 52105292420238090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ RODRIGUES VALENTE
AGRAVANTE : ERIKA KANZOG VALENTE
ADVOGADO : HASSAN GOMES - GO042794
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 69d2b992-617c-4d3d-bd6d-d77a853e6fae